Tribunal: TJMT
Processo: 1007138-77.2018.8.11.0037
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007138-77.2018.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[DELMA PEREIRA DE SOUZA - CPF: 948.185.331-49 (RECORRENTE), RAFAEL SOLDERA DALLEK - CPF: 022.515.681-40 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. RECEBIMENTO DE RECOMPOSIÇÃO SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DO CRUZEIRO REAL PARA A URV. DECISÃO QUE ACOLHEU A PERÍCIA CONTÁBIL E FIXA O PERCENTUAL DE DEFASAGEM TEM NATUREZA DE INTERLOCUTÓRIA. INCABÍVEL INTERPOSIÇÃO DE RECURSO INOMINADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Recurso inominado. Decisão que
(i)
acolheu a perícia contábil apresentada pelo ente público,
(ii)
fixou como defasagem salarial o percentual de 11,177%, para os processos que a sentença não tenha reconhecido o percentual de 11,98%, decorrente da conversão do cruzeiro real para o URV,
(iii)
indeferiu os pedidos de nova perícia contábil e envio dos autos à contadoria do juízo,
(iv)
fixou o prazo de prazo de 45 (quarenta e cinco) dias para parte autora elabore os cálculos baseados no índice de defasagem de 11,177% ou de 11,98%,
(v)
determinou a intimação a parte ré para que, no mesmo prazo, impugne os cálculos apresentados, sendo seu silencio interpretado como concordância.

2. A decisão impugnada é de natureza interlocutória e, como tal, não pode ser atacada por meio de recurso inominado, pois não coloca fim na execução.

3. Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto por Município de Primavera do Leste em face da decisão interlocutória proferida pelo juízo
a quo
em audiência de conciliação coletiva, envolvendo outros processos sobre o mesmo assunto (id.77972984), que deliberou o seguinte:
(i)
acolheu a perícia contábil apresentada pelo ente público,
(ii)
fixou como defasagem salarial o percentual de 11,177%, para os processos que a sentença não tenha reconhecido o percentual de 11,98%, decorrente da conversão do cruzeiro real para o URV,
(iii)
indeferiu os pedidos de nova perícia contábil e envio dos autos à contadoria do juízo,
(iv)
fixou o prazo de prazo de 45 (quarenta e cinco) dias para parte autora elabora os cálculos baseados no índice de defasagem de 11,177% ou de 11,98%,
(v)
determinou a intimação a parte ré para que, no mesmo prazo, impugne os cálculos apresentados, sendo seu silencio interpretado como concordância.

Nas razões recursais, o Município de Primavera do Leste sustenta a ocorrência de prescrição da pretensão de receber as diferenças decorrentes de defasagem salarial pela conversão da moeda para URV, em razão da publicação da Lei Municipal nº 704/2001, que promoveu a reestruturação de cargos, carreira e remuneração dos servidores públicos, o que segue o entendimento firmado no julgamento do Recurso Extraordinário nº 561.836/RS, com repercussão geral julgado pelo Supremo Tribunal Federal, e do entendimento exposto na Súmula nº 11 da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso.

Diante disso, requer a reforma da decisão, a fim de reconhecer a inexistência de índice ou qualquer diferença salarial em razão da prescrição.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da decisão, pois a discussão do instituto da prescrição foi afastada no curso da ação originária pelo e. Tribunal de Justiça. Assim, tal assunto está abrangido pelo instituto da coisa julgada, impedindo, desse modo, sua rediscussão em sede de liquidação de sentença por arbitramento.

Os autos não foram encaminhados ao Ministério Público, em razão do oficio nº 83/2017 – CPC/NDTTIPI.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A parte recorrida obteve êxito na Ação de Cobrança nº 6229-91.2014.811.0037 – código 134312, na qual ficou determinado o pagamento da perda salarial decorrente da incorreta conversão do padrão monetário URV, cujo saldo deve ser apurado em liquidação de sentença, ressalvada a comprovação do pagamento regular, nos moldes do artigo 25, §1º, II, da Lei nº 8.880/94, bem como as parcelas prescritas (Súmula 85 do STJ), até a data da efetiva reestruturação remuneratória da carreira.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso ao julgar os recursos de apelação nº 168924/2016 decidiu o seguinte: “
dou parcial provimento ao recurso interposto pelo Município de Primavera do Leste para determinar que eventual percentual devido, resultante da conversão do cruzeiro real para URV, ou a efetiva reestruturação da carreira, seja apurado em sede de liquidação por arbitramento, obedecendo-se o limite máximo de 11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento); e em sede de Remessa Necessária; e retifico parcialmente a sentença para determinar que:
2)
os honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor apurado na condenação, fiquem na dependência do eventual montante apurado na liquidação da sentença, conforme preconiza o §3º, inciso I do art. 85 do CPC/2015;
3)
aplicar os juros moratórios, a partir da citação válida,com taxa de 6% (seis por cento) ao ano, até a vigência da Lei n. 11.960/2009 em 30/06/2009 para então serem acrescidos de juros moratórios com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança (TR);
4)
aplicar a correção monetária os índices contados desde a data em que as parcelas deveriam ter sido pagas: Índice Nacional de Preços ao Cosumidor (INPC) até o advento da Lei n. 11.960, de 29/06/2009, que deu nova redação ao artigo 1ºF da Lei n. 9.494, de 10/09/1997; quando passará a incidir os índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança (TR) até 25/03/2015; após esta data, aplica-se o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E);
5)
incidam sobre os valores a receber pela Funcionária Apelada os descontos da contribuição previdenciária e de imposto de renda; quanto às demais questões mantenho a sentença nos seus precisos termos. Por derradeiro, fica desde já esclarecido que, para fins de prequestionamento, se tem por inexistente violação a qualquer dispositivo constitucional ou infraconstitucional invocado e pertinente a todas as matérias em debate.”

Com o trânsito em julgado da sentença a parte recorrida distribuiu a presente demanda - Liquidação de Sentença por Arbitramento.

Tendo em vista a decisão proferida no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 85560/2016, que determinou a remessa das ações que não ultrapassem o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da prova pericial aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, a competência para o processamento e julgamento deste feito foi declinada.

Como dito no relatório, o juízo de origem, em audiência de conciliação coletiva, envolvendo outros processos da mesma natureza, deliberou sobre a manifestação do Município de Primavera do Leste, ora recorrente, referente à liquidação de sentença dos feitos de Unidade Real de Valor - URV, fazendo-se a juntada decisão proferida em audiência (id. 77907035).

Inconformado com a r. decisão, o Município interpôs o presente recurso inominado. Todavia, convém mencionar, que a decisão que acolheu a perícia contábil e fixou o como defasagem salarial o percentual de 11,177% para os processos que a sentença não tenha reconhecido o percentual de 11,98%, não encerrou a fase executória, motivo pelo qual a respectiva decisão não poderia ser atacada por meio de recurso inominado.

Desse modo, constata-se que a decisão prolatada pelo magistrado
a quo
trata-se na verdade de decisão interlocutória.

A Lei dos Juizados Especiais Cíveis não prevê recurso contra decisão interlocutória, sendo certo que o Recurso Inominado somente pode ser utilizado contra sentença de resolução de mérito ou sem mérito (artigo 41, Lei nº 9.099/95), o que não é o caso em tela, pois a fixação do prazo de 45 (quarenta e cinco) dias para a parte recorrida apresentar os cálculos com o percentual de defasagem salarial de 11,177% para os processos que a sentença não tenha reconhecido o percentual de 11,98%, não põe fim na fase de execução de sentença.

A Turma Recursal Única, no julgamento do Recurso Inominado nº 1007287-73.2018.8.11.0037, caso idêntico, na data de 13.04.2021, seguiu o mesmo entendimento. Veja-se:

RECURSO INOMINADO. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE DIFERENÇAS DA URV. AÇÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESPACHO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE ENCAMINHAMENTO DOS AUTOS À CONTADORIA DO JUÍZO. INTIMAÇÃO PARA O MUNICÍPIO IMPUGNAR O CÁLCULO APRESENTADO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA E NÃO TERMINATIVA.

IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECURSO INOMINADO COMO SUCEDÂNEO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO INOMINADO INCABÍVEL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
Se o recurso inominado foi interposto contra decisão que indeferiu o pedido de encaminhamento dos autos à contadoria do juízo, bem como intimou o Município de Primavera do Leste/MT, para apresentar impugnação ao cálculo juntado pela exequente, verifico que se trata de decisão interlocutória, e, como tal, nos Juizados Especiais não é cabível recurso inominado contra decisão interlocutória. (Recurso inominado nº

1007287-73.2018.8.11.0037, Juiz-Relator: Valmir Alaércio dos Santos, Data do Julgamento 13.04.2021)

Colaciono outros julgados desta Segunda Turma Recursal com o entendimento de ser incabível Recurso Inominado contra decisão interlocutória.

RECURSO INOMINADO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. IRRECORRIBILIDADE DAS DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 1. Nos Juizados Especiais somente se admite a interposição de recurso inominado contra sentença, nos termos do art. 41 da Lei n.º 9.099/95. 2. Analisando detidamente aos autos é possível verificar a inexistência de decisão terminativa (sentença) que justifique o manejo do presente recurso inominado. 3. Recurso a que se nega o seguimento monocraticamente, nos termos do art. 932, III, do CPC.
(N.U 1000079-05.2018.8.11.0048, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 24/08/2020, Publicado no DJE 24/08/2020)

RECURSO INOMINADO – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXECUÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MULTA ASTREINTES – INSISTÊNCIA CONSTANTE NA EXECUÇÃO DA MULTA E ALEGAÇÃO DE BLOQUEIO DA LINHA – INTIMAÇÃO DA EXECUTADA – COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA LINHA E SUA UTILIZAÇÃO DESDE A LIMINAR – CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO SEM MULTA – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – PRINCÍPIO DA IRRECORRIBILIDADE DAS DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS – INADMISSIBILIDADE DO RECURSO INTERPOSTO – RECURSO NÃO CONHECIDO. A Lei 9.099/95 possui regramento próprio e institui que as decisões interlocutórias são irrecorríveis. Não se conhece, pois, de recurso inominado interposto contra decisão que reconheceu o descabimento de multa e condenou a parte recorrente como litigante de má-fé ante a inexistência de bloqueio, uma vez que a natureza jurídica de tal provimento é de decisão interlocutória e, como tal, não está sujeita à preclusão no sistema da Lei 9.099/95. Precedentes. Não havendo sentença a ser atacada por meio da interposição de recurso inominado, uma vez que a execução não fora extinta, de rigor o não conhecimento do recurso aviado contra decisão interlocutória, irrecorrível por disposição legal. Recuso não conhecido. (N.U 1001922-85.2019.8.11.0010, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 20/10/2020, Publicado no DJE 21/10/2020)

Destarte, deve ser mantida a decisão interlocutória que deliberou sobre o índice de defasagem salarial e fixou prazo para apresentação de cálculo, dado a impossibilidade de reconhecer a via recursal manejada pelo Município de Primavera do Leste.

Em face do exposto, por se tratar de recurso inadmissível
, NÃO CONHEÇO
do presente ante a ausência de pressuposto de admissibilidade.

Deixo de condenar o recorrente nas custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 460, da CNGC/MT.

Condeno a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), em razão do ínfimo valor dado a causa.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2021